Tribunal: TJDFT
Processo: 0746699-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES EXECUTIVAS AJUIZADAS. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
1. A pessoa jurídica recorrente Reginaldo Silva Advocacia e Associados – ME. interpôs Recurso Inominado (Id. 22334152), desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do preparo, não obstante tenha sido apresentado pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem a juntada de documentos comprobatórios.
2. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da respectiva pessoa jurídica.
4. O fato de a empresa recorrente eventualmente declarar-se hipossuficiente não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
5. Efetivamente, a empresa recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. Além disso, os documentos (Id. 22334311) carreados aos autos demonstram, por exemplo, que só um dos sócios da empresa recorrente, o advogado Dr. Reginaldo de Oliveira Silva, faz uma retirada mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de pro-labore; isto sem contar a retirada dos outros sócios, a título de pro-labore; valores estes bem consideráveis diante da realidade contemporânea do homem médio no Brasil.
6. Observa-se ainda, que a movimentação financeira e o faturamento da empresa contrapõem a alegada situação de hipossuficiência. Nos documentos bancários, também se verifica o intercâmbio de recursos financeiros provenientes de conta bancária em nome de outra sociedade: Oliveira e Nucci Advogados e Associados (Id. 22.906.680), não esclarecendo tal fato.
7. Ademais, considero que a recorrente assumiu o risco da eventual inadimplência de seus clientes ao firmar com eles inúmeros contratos com remuneração vinculada a cláusula de sucesso, não podendo agora repassar parte desse risco para sociedade em geral - que por óbvio não participou do negócio entre os particulares - alegando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Além disso, sendo a recorrente sociedade de advogados, detinha esta plena consciência acerca dos riscos assumidos em tal modalidade contratual, oriundos de eventual inadimplência, devendo por isso assumi-los de forma particular.
8. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos analisados evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção.
9. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Assim, diante das razões expostas, indeferida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica recorrente.
11. Convertido o julgamento em diligência para que a parte recorrente comprove, no derradeiro prazo de 48 horas, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.